Tribunal: TJMT
Processo: 1011305-64.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011305-64.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO JONATHAN DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 373.828.578-40 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PAGAMENTO DE FGTS. INDEVIDO. TEMA 916 DO STF. PAGAMENTO DAS FÉRIAS. JÁ REALIZADO.
DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 551/STF, IRDR N. 4/TJ-MT E A SÚMULA 20/TR-MT. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, mediante os Temas 551 e 916, firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, assim como
faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional
.

2. Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos contratos temporários indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do FGTS. Tema 916/STF.

3.
Nos termos do Tema 551/STF, do IRDR 4/TJ-MT e da Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado, é devido o pagamento do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previsão na legislação estadual
.

4. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONIO JONATHAN DE OLIVEIRA MORAIS
contra decisão monocrática que desproveu o recurso interposto pela ora agravante.

Sustenta, em linhas gerais, que as contratações são oriundas de contratos sucessivos que extrapolam o período máximo de contratação legalmente previsto.

Contrarrazões não apresentadas.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do Oficio n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011305-64.2023.8.11.0037

Polo Ativo

ANTONIO JONATHAN DE OLIVEIRA MORAIS

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O art. 49, §1º, do Regimento Interno desta Turma Recursal prevê as hipóteses em que será admitida a sustentação oral, as quais não abrangem o recurso de agravo interno, por isso, mantido o julgamento neste plenário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ação ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade das contratações temporárias feitas pelo ESTADO DE MATO GROSSO para o cargo de [
professor
] por extrapolarem a previsão legal.

Este Relator, consoante prescreve o art. 932, V, do Código de Processo Civil, proferiu decisão monocrática em razão do entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, em linhas gerais, que as contratações são oriundas de contratos sucessivos que extrapolam o período máximo de contratação legalmente previsto.

Pois bem.

O direito controvertido envolve os temas 916 (RE 765.320) e 551
(RE 1.066.677) do Supremo Tribunal Federal, julgados sob a sistemática da repercussão geral. Eis as ementas representativas, respectivamente:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF, RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Do FGTS.
O Estado de Mato Grosso editou o Decreto Estadual n. 88/2015 e a Lei Complementar n. 600/2017, cujas disposições à época do fato gerador previam o prazo de 12 (doze) meses para contratação com o objetivo de atender demandas de caráter temporário, com previsão de renovação por igual período. Veja-se:

Lei Complementar n. 600/2017

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

[...]

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses,
nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

[...]

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos
I, II e III
deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Decreto Estadual n. 88/2015

Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - realizar recenseamentos;

III - atender situações de calamidade pública;

IV - admitir professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros:

a) pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso;

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

[...]

Art. 8º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 6 (seis) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2º, incisos I e III, deste decreto;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2º, incisos II, IV, letra "b", e VII, deste decreto;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos Arts. 2º, inciso VI, 3º, 4º, incisos I, II, IV, V, VI e VII e 6º, deste decreto;

Parágrafo único. Na hipótese de qualificação profissional, previsto no Art. 4º, inciso III, deste decreto, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir.

Ainda, houve a promulgação da Lei Complementar n. 719/2022, cujo teor alterou a LC n. 600/2017:

Texto após à LC 719/2022

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

[...]

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no inciso II, VI, VIII e IX do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro;

[...]

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

Em sua inicial, a parte agravante comprova a contração pelos seguintes períodos (id. 215260657):

No primeiro período (2/2019 a 12/2019), não houve o exercício da função por prazo incompatível com a legislação estadual vigente, ou seja, não foi ultrapassado o período de 24 (vinte e quatro) meses previsto pelo Decreto Estadual n. 88/2015, assim como no segundo período (2/2021 a 12/2021) em que, inclusive, estava vigente a
Lei Complementar Federal n. 173/2020
, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), de observância obrigatória a todos os entes federativos, responsável pela imposição de diversas medidas, dentre elas, em seu art. 8º:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

[...]

IV -
admitir ou contratar pessoal
, a qualquer título,
ressalvadas
as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios,
as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal
, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

Houve, assim, a proibição expressa em admitir ou contratar pessoal, à exceção da contratação temporária prevista no art. 37, X, da CF, sendo os motivos que permearam o vínculo tratado nestes autos, por isso, inviável a declaração de nulidade do contrato no 2º período.

Enfatiza-se que o Supremo Tribunal Federal, também sob o rito da repercussão geral (tema 1137), fixou a tese de que "
é constitucional o art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)
" (RE 1311742 RG, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2021).

De igual sorte, não houve o desvirtuamento da contratação no terceiro período (2/2022 a 12/2023), cujo prazo máximo seguiu a disposição da Lei Complementar n. 719/2022, em vigor quando da renovação dos vínculos, ou seja, de 48 (quarenta e oito) meses.

Por esse molde, são contratos temporários plenamente válidos, os quais tem natureza jurídico-administrativa.

O firme entendimento do Supremo Tribunal Federal somente autoriza o levantamento do FGTS para as hipóteses de nulidade da contratação, motivo por que a pretensão está em dissonância com o precedente.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Das férias acrescidas do terço constitucional.
No âmbito estadual, a Lei Complementar n. 50/1998, que dispõe sobre os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, inclusive temporários, nos seguintes termos:

Artigo 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

[...]

Artigo 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Artigo 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)”.

Desse modo, a legislação estadual traz o período de fruição das férias em 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, e a aplicação aos professores contratos temporariamente, o que atrai o tema 551 já citado.

Sobre o lapso de tempo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR n. 1002789-40.2021.811.0000, Tema 4, fixou a tese jurídica que muito bem se amolda a questão:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas
(Tema nº 4):

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte. (TJMT, Seção de Direito Público e Coletivo, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Dje 27/10/2021).

Ainda, houve a edição da Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado ratificando o posicionamento fixado pelo IRDR n. 4: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
”.

No entanto, houve o pagamento das verbas referentes às férias, conforme se colhe das fichas financeiras acostadas (id. 215260658), o que não se verifica em relação ao terço constitucional das férias.

Logo, com base no tema 551/STF, no IRDR n. 4, na Súmula 20/TR-MT e a legislação de regência, a parte faz jus ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Assinalam julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR MUNICIPAL - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS - FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - CAUSA DE PEDIR DIVERSA - INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do o artigo 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de
férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3
deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Para a caracterização da litispendência, é necessário que se reproduza ação que esteja em curso (artigo 337, §§ 1º e 3º do CPC) e, não havendo a mesma causa de pedir, não há que se falar na caracterização do instituto.

(TJ/MT, 1047234-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
TEMA 551 DO STF. TEMA 916. FGTS. CONSECTUÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC N.º 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Tema 551 do STF prevê que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

2. Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar n.º 50 do Estado de Mato Grosso, os professores com contratos temporários desvirtuados fazem jus ao período de 45 dias de férias e do 1/3 constitucional sobre tal período.

3. Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

4. Após o advento da emenda constitucional n.º 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido. (TJ/MT, 1008597-34.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais
para condenar o Estado ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade das férias (45 dias) referente ao período de 02/2019 a 12/2023, com ressalva dos valores eventualmente pagos administrativamente. Os consectários legais deverão observar os temas 810/STF e 905/STJ, de modo que atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (RE 870947 – STF).
A partir de 9 de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, para correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024